Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-14.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000741-14.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: MAELI DOS SANTOS CARDOSO e outros (3) Advogado(s):MAELI DOS SANTOS CARDOSO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM VIRTUDE DA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR INÉRCIA DO AUTOR. ENTENDIMENTO DO STJ. OPERADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPERIOSO O CANCELAMENTO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA CORRELATA. O ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. ART. 489, CC/2016, COM CORRESPONDÊNCIA NO ART. 1499, CC ATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. SIMPLES EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. MULTA INDEVIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. MOMENTO INOPORTUNO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11 DO CPC. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelante aduziu que a propositura da ação de execução do título extrajudicial a que se refere a dívida garantida em questão (processo nº 0000037-12.1999.8.05.0078) teria interrompido o prazo prescricional da sua pretensão executória, razão pela qual não se teria operado a prescrição. Ocorre, contudo, que acertadamente decidiu o MM. Juízo a quo ao adotar o entendimento do E. STJ de que a citação não interrompe a prescrição quando a ação tiver sido extinta com fulcro no art. 485, II e III, do CPC pátrio, tal como no caso sub examine. Se a hipoteca é uma garantia real, acessória a uma obrigação principal, tem-se que o acessório segue o principal. Se o devedor deixou de estar obrigado ao pagamento de uma dívida anteriormente assumida, em virtude da ocorrência do instituto da prescrição, não há como se falar em manter o gravame da hipoteca sobre o imóvel dado em garantia. Precedentes jurisprudenciais no STJ. Não restou comprovado que o apelante tenha agido por má-fé, incorrendo em um dos incisos do artigo 80, do CPC, mas apenas que tenha exercido seu direito de ação, razão pela qual é indevida a multa por litigância de má-fé. Em relação ao pleito formulado pelos apelados, em suas contrarrazões recursais, de condenação do apelante ao pagamento de indenização por perdas e danos, tem-se que não merece maiores considerações, tendo em vista que ultrapassado o momento oportuno para formulá-lo, sendo totalmente descabida a inclusão de tal pedido em sede de contrarrazões recursais. Considerando o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC/2015, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade deferida à apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000741-14.2021.805.0078, em que figura como apelante o BANCO DO BRASIL SA e, apelados, MAELI DOS SANTOS CARDOSO e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões adiante alinhadas. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA VI